Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718139-05.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME RECORRIDO: KEILA CRISTINA FERNANDES BARCELOS VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. TEMA REPETITIVO 872. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida (Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça), salvo se a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora, mesmo ciente da transmissão da posse, hipótese em que arcará integralmente com as custas e os honorários advocatícios. 2. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §10, e 485, inciso VI, segunda parte, ambos do CPC, sustentando que, em sede de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida (Súmula 303 do STJ). Todavia, entende que no caso dos autos a constrição se deu em decorrência de conduta omissa da recorrida. Aduz, ainda, que com a homologação do acordo entabulado entre as partes no processo principal, desconstitui-se a constrição judicial, tendo o feito perdido o objeto, o que enseja a ausência de interesse processual e a extinção do feito sem julgamento do mérito, mantendo-se a condenação da recorrida em honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 30520336 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §10, e 485, inciso VI, segunda parte, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (redistribuição dos ônus sucumbenciais frente ao princípio da causalidade), nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030